Tribunal: TCU
Processo: 036.323/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3096/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "l", 143, inciso III, 235, 237, incisos V e VII e parágrafo único, e 246 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) conhecer da representação objeto do TC Processo 037.643/2021-5 , apensada aos presentes autos, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; c) autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; d) dar ciência desta deliberação ao representante no TC Processo 037.643/2021-5 , o Subprocurador-Geral do MPTCU, Paulo Soares Bugarin; e e) apensar os autos ao TC Processo 015.125/2021-1 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 036.323/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.292/2021-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 037.643/2021-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsável: Identidade preservada. 1.3. Interessado: Identidade preservada. 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.